Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por JUVENIL MARTINS DE MENEZES contra decisões proferidas nos autos do Inventário (PJe 0731193-06.2022.8.07.0016), por meio da qual foram estabelecidas diversas diretrizes para o andamento do feito. Eis os termos: DECISÃO DE ID 184969234 - 30 de janeiro de 2024 Considerando a petição Id. 182390189 e a manifestação favorável o Ministério Público, intime-se os demais herdeiros para se manifestarem acerca do pedido de alienação do veículo Land Rover Evoque, no prazo de 15 dias. Caso os herdeiros concordem com a alienação do veículo ou, no caso de decurso do prazo sem manifestação por parte de algum herdeiro, desde já, AUTORIZO a venda do veículo LAND ROVER EVOQUE SE 2.0, ano/modelo 2017/2017, placa PBD8037, id. 167680432, por valor não inferior ao da última TABELA FIPE publicada antes da venda, autorizado ainda um deságio máximo de 15%. O produto da venda deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo e processo, no prazo de 15 dias. Vindo a comprovação do depósito, expeça-se alvará para autorizar a transferência do veículo para o comprador. Lado outro, considerando a necessidade de instruir o feito com documentação relacionada às empresas inventariadas, acolhendo o pleito ministerial Id. 183084771, defiro os pedidos itens “e, f, g, h, i e k"”, da petição id 182390189, devendo a Secretaria: a) Intimar o meeiro para que preste as informações solicitadas pela inventariante nos pedidos itens “f”, “g”, “h”, da petição Id. 183084771. Prazo de 15 dias. b) Intimar a herdeira Rosângela Helena da Silva para prestar as informações solicitadas no pedido “i” da petição Id. 183084771. Prazo de 15 dias. c) Intimar os demais herdeiros e o Ministério Público para que se manifestem acerca do pedido itens “d” e “j” da petição Id. 183084771. Prazo de 15 dias. d) Realizar pesquisa SISBAJUD, DIMOF, RENAJUD e ERIDF, em desfavor do viúvo meeiro, englobando todas as transações financeiras e investimentos; e) Realizar pesquisa INFOSEG das empresas LUNE CABELEREIROS LTDA, VIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA e SOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Int. Contra aludida decisão, o Agravante interpôs os Embargos de Declaração de id 185958836. DECISÃO DE ID 199530691 - 10 de junho de 2024 Em acolhimento a cota ministerial Id 190436871: 1) Determino à Secretaria que: a) Certifique se houve resposta ao ofício da junta comercial deferido no id 164646990. Caso negativo, reitere-se. b) Realize pesquisa INFOSEG das empresas empresa CRISTALINA DIESEL COMÉRCIO E TRANSPORTE c) Certifique a Secretaria o cumprimento das diligências determinadas no id 184969234 (SISBAJUD, DIMOF, RENAJUD e ERIDF, em desfavor do viúvo meeiro, englobando todas as transações financeiras e investimentos, e INFOSEG das empresas LUNE CABELEREIROS LTDA, VIA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA e SOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA). Caso negativo, cumpra-se. 2) Quanto ao pleito do meeiro JUVENIL MARTINS DE MENEZES, relativo a restituição de valores bloqueados (id’s 168002181, 169036944 e 185958836), antes da análise, necessário que seja averiguado o acervo patrimonial que compõe o espólio da falecida Terezinha. Assim, por ora, indefiro a restituição pleiteada. Por oportuno, defiro o pleito de id 168002181 para que, tão logo seja informado o número da Agência e da conta bancária, seja expedido ofício à CEF, onde o meeiro e a falecida tinham conta conjunta, requisitando extrato bancário a partir de 31.07.2023, a fim de que se possa entender o que houve com o saldo ali existente. 3) Quanto ao contrato de mútuo e o saque na conta bancária, intime-se a inventariante a esclarecer os questionamentos dos herdeiros nos id’s 169017960, 177724919, 177823167 e 190066628. 4) Intime-se o meeiro JUVENIL MARTINS DE MENEZES a depositar, em juízo, os valores pagos à título de aluguel do apartamento No 106, BLOCO K, EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – SQS 309 – ASA SUL, BRASÍLIA/DF, desde o falecimento da inventariada, na proporção que era cabível à inventariada; 5) Quanto ao requerimento de venda dos imóveis localizados no estado de Goiás (ID’s: 190068788, 188153104 e 187563215), em que pese a manifestação ministerial, considerando a justificativa dos herdeiros, especialmente que tais imóveis encontram-se em situação de abandono, com possibilidade de invasão e gerando despesas tributárias, para deferimento do pleito, considerando o tempo decorrido das avaliações acostadas com a petição id 133193820, caso haja discordância do órgão ministerial e dos demais herdeiros, determino que o inventariante apresente ao menos duas avaliações, a serem realizadas por imobiliária e/ou corretor especializado e idôneo, ambos com inscrição no CRECI, no prazo de 20 dias, de onde será retirada a média para fixação do valor mínimo para alienação do imóvel. Deverá, ainda, ser acostada aos autos a respectiva certidão de ônus/matrícula do imóvel. Após, intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem quanto às avaliações apresentadas. Não será admitida, em hipótese alguma, impugnação sem apresentação de avaliação por parte do impugnante. Não custa lembrar que o valor obtido com a venda do imóvel deverá ser integralmente depositado em conta judicial. Fica a inventariante desde já advertida que o não cumprimento desta decisão poderá ensejar a sua remoção da inventariança. Na oportunidade, deverá se acostada certidão negativa de débito dos respectivos imóveis atualizadas. 6) Intime-se o meeiro JUVENIL MARTINS DE MENEZES para informar e depositar o montante global atualizado devido à falecida, em relação aos créditos decorrentes dos dividendos da TRANSCORDIL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE DIESEL LTDA; informar a destinação do imóvel situado na SHIS QI 6, LOTE 27 e a situação dos investimentos e ativos financeiros descritos no documento de ID: 167680435. 7) Defiro o pleito da inventariante constante nos id’s 169174513 e 182390189 relativo a intimação do meeiro e demais sócios administradores das empresas para apresentarem a documentação requisitada pelo assistente técnico da inventariante e prestarem esclarecimentos acerca dos lucros, retiradas mensais e valores do aluguel do galpão do DETRAN/DF. Novos Embargos de Declaração interpostos pelo Agravante, nos termos do id 203072598. DECISÃO DE ID 208951500 – 27 de agosto de 2024 Trata-se de embargos de declaração opostos por JUVENIL MARTINS DE MENEZES argumentando que, passados mais de dois anos, a inventariante ainda não apresentou as primeiras declarações; pleiteando que se delimite o marco temporal para definição do patrimônio na data do falecimento da extinta; que não se proceda à investigação do patrimônio das empresas que a falecida não era sócia; e que o juízo sucessório declare sua incompetência para a apuração de haveres societários. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, todavia, servem apenas para corrigir erro material, sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não ao rejulgamento da causa. No caso em apreço, todos os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada estão claramente delineados das decisões embargadas, sendo certo que o embargante busca apenas a alteração do pronunciamento ao seu peculiar interesse, intento alcançável apenas por meio do recurso próprio. Assim, conheço e, no mérito, nego provimento aos embargos de declaração. Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal para que enviem a este juízo o extrato bancário das contas indicadas na petição de ID 203294477, no prazo de 10 (dez) dias. Após, intime-se a inventariante para apresentar as primeiras declarações, nos termos do art. 620 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, pretende, em antecipação de tutela recursal, a suspensão “das determinações das decisões agravadas que tocam ao meeiro e às empresas listadas neste petitório”. No mérito, pede que “casse a decisão agravada e determine-se a imediata apresentação, pela inventariante, das primeiras declarações, respeitando-se o princípio da saisine” Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. O Agravante postula a suspensão das determinações no que se refere a seu patrimônio e das sociedades empresárias cujo quadro societário a autora da herança não faria parte. Ocorre que as Primeira Declarações devem ser compostas pela “relação completa e individualizada de todos os bens do espólio”, nos termos do art.620, IV, do CPC. Assim, considerando que o Agravante não nega que o regime de bens vigente durante a união vivenciada com a autora da herança seria o da comunhão universal, de fato, faz-se necessário levantar o patrimônio total do casal, antes que seja possível reduzir a termo as Primeiras Declarações. Nesse contexto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Dê-se vista aos autos à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator